Tribunal: TJBA
Processo: 8000088-43.2017.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000088-43.2017.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como ARLINDO VIEIRA DE SOUZA, MAGNO GONCALVES DA SILVA

APELADO: MIGUEL CARDOSO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CHARLES DE SOUZA FERREIRA, BABYMYRLA GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS. INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO. PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA OU PROVA DE FATO EXTINTIVO PELO ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de valores decorrentes do Contrato nº 016/2015, relativo à prestação de serviços de locação de automóveis e motocicletas, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros aplicáveis à caderneta de poupança, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório apresentado pelo autor — consistente em contrato administrativo regularmente celebrado e notas fiscais correspondentes — é suficiente para comprovar a prestação dos serviços e justificar a condenação do Município ao pagamento dos valores cobrados, diante da alegação de insuficiência probatória formulada pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia da Fazenda Pública não implica presunção automática de veracidade das alegações do autor, em razão da indisponibilidade do interesse público, nos termos do art. 345, II, do CPC, mas não dispensa a Administração de demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.

4. A apresentação do contrato administrativo celebrado entre as partes, oriundo de procedimento licitatório e posteriormente prorrogado por termo aditivo, evidencia a existência de relação jurídica válida e contínua voltada à prestação de serviços de locação de veículos e motocicletas.

5. As notas fiscais emitidas durante o período de vigência contratual, embora constituam documentos unilaterais, adquirem relevante força probatória quando inseridas no contexto de contrato administrativo regularmente formalizado e não impugnadas especificamente pelo ente público quanto à efetiva prestação dos serviços.

6. Compete ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o Município não se desincumbiu, pois não apresentou prova de pagamento, de não utilização dos serviços ou de irregularidade na execução contratual.

7. O dever da Administração de fiscalizar a execução dos contratos administrativos implica a verificação da prestação do serviço e a liquidação da despesa com base nos documentos comprobatórios, conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, não podendo o ente público invocar eventual falha de fiscalização própria para se eximir do pagamento devido.

8. A recusa ao pagamento por serviços efetivamente prestados configura enriquecimento sem causa da Administração Pública, situação incompatível com os princípios da moralidade e da probidade administrativas.

IV. DISPOSITIVO

9.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000088-43.2017.8.05.0016
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS e como apelada MIGUEL CARDOSO DE CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)